Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719125-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA CANICAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Canical da Silva contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento extrato de cannabis sativa (canabidiol) na forma indicada pela prescrição médica. Maria Helena Canical da Silva informa que é idosa de oitenta e um (81) anos e que possui diagnóstico de dor crônica intratável, artrose e Síndrome de Ehlers-Danlos. Também sofre de comorbidades como ansiedade, depressão e hipertensão arterial sistêmica. Afirma que a necessidade do medicamento extrato de cannabis sativa (canabidiol) está devidamente comprovada pelo relatório emitido por seu médico assistente. Assegura que o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação da sua saúde e do seu bem-estar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento extrato de cannabis sativa (canabidiol) na forma indicada pela prescrição médica. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a agravante possui diagnóstico de dor crônica intratável, artrose e Síndrome de Ehlers-Danlos. O médico assistente justificou o tratamento com o uso do medicamento extrato de cannabis sativa (canabidiol) nos seguintes termos:[2] Paciente com quadro de dores crônicas difusas com características mistas mecânicas e neuropáticas, com Síndrome de Ehlers-Danlos já em seguimento no Instituto Sarah Kubitschek associado a outras comorbidades como Osteoartrose já com prótese de quadril em 2023, com inícios de espondilocliscoartropatia difusa, com refratariedade aos outros tratamentos medicamentosos orais, sendo optado em conjunto por tentativa de uso de Canabidiol para controle álgico. O relatório médico também ressalta que a piora da dor crônica dificulta o próprio tratamento da paciente. A escolha da terapia e os eventuais danos decorrentes da sua falta foram demonstrados no relatório médico. Houve negativa de fornecimento do fármaco por parte do agravado.[3] A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. São direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização, com parâmetros no princípio da reserva do possível (aquilo que o dinheiro disponível permite, ou seja, o limite máximo) e no princípio do mínimo existencial (limite mínimo), os quais exigem análise casuística. Se houver a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, o Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos constitucionalmente consagrados. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os supramencionados requisitos estão presentes no caso em análise. O laudo médico aponta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Quanto à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da moléstia, o médico assistente esclarece que várias outras alternativas de tratamento (como Pregabalina, Duloxetina, Metadona, Gabapentina e Amitripilina) foram tentadas, sem êxito. A agravante demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que ela apresenta. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento extrato de cannabis sativa (canabidiol) à agravante no prazo de quinze (15) dias, conforme prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...). II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. [2] id 190819521 dos autos originários [3] id 190819530 dos autos originários